Tribunal: TJDFT
Processo: 0701284-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701284-15.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS E COMPOSIÇÃO DE DANOS MATERIAIS. COMPOSIÇÃO PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CAUSA DE PEDIR. IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTE. HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PRETENSÃO ENDEREÇADA AO ENTE ESTATAL. RESPONSABILIDADE ESTATAL. AFERIÇÃO. NATUREZA SUBJETIVA. PACIENTE PADECENTE DE DOENÇA RENAL CRÔNICA. SUBMISSÃO A HEMODIÁLISE. RESULTADO DANOSO. SEQUELAS GERMINADAS DE SANGRAMENTO EM FAV E ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL HEMORRÁGICO – AVCH. PROVA PERICIAL. REALIZAÇÃO. AFERIÇÃO DA CONDUTA MÉDICA. RESULTADO DECORRENTE DE QUADRO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA - DRC. AGRAVAMENTO POR FATO IMPONDERÁVEL. RESULTADO IRREVERSÍVEL E INEVITÁVEL. DESÍDIA NO ATENDIMENTO NÃO VERIFICADA. ATENDIMENTO DEFEITUOSO E INADEQUADO NÃO EVIDENCIADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA DA EQUIPE MÉDICA. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL E MATERIAL DESQUALIFICADOS. FATO GERADOR INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE NEXO ENTRE A CULPA IMPUTADA AOS AGENTES E O RESULTADO LESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NATUREZA SUBJETIVA (CF, ART. 37, § 6o). TEORIA DA FAUTE DU SERVICE PUBLIQUE. ELISÃO. FATO IMPONDERÁVEL. PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS. TRATAMENTO ASSISTENCIAL ADEQUADO. MONITORAMENTO CONDIZENTE COM A REALIDADE POSSÍVEL. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. AFASTAMENTO. APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. Em situação concreta sujeita à cláusula geral que pontua a distribuição do encargo probatório, a resolução da questão litigiosa deve observar, quanto à distribuição do encargo pela produção probatória, a regra geral de distribuição estática do ônus, conforme delineado no estatuto processual (art. 373, inc. I), cabendo ao autor, por conseguinte, a prova do fato constitutivo do direito ao qual alega ser titular, sobejando ao réu a comprovação daqueles de natureza impeditiva, modificativa ou extintiva daquela pretensão (inc. II), e assim é que a inversão ou a redistribuição do encargo probatório, nos casos em que a lei ou as situações concretas as recomende como exceção à regra geral, devem ser firmadas no trânsito processual de molde a permitir que a parte a quem fora imputado o ônus probatório possa se desvencilhar por descerrar regra de procedimento, não de julgamento. 2. Via de regra, tratando-se de atos comissivos, a responsabilidade do Estado frente aos danos sofridos pelo lesado é de natureza objetiva, na modalidade do risco administrativo, e, sob essa moldura, aviada ação indenizatória sob a imputação de falha havida nos serviços prestados por agentes estatais, a qualificação da responsabilidade estatal demanda, se o caso, simplesmente a aferição da conduta praticada pelos agentes públicos, do dano que ensejara e do nexo de causalidade enlaçando o havido ao resultado danoso, ressalvada sua elisão diante da demonstração de que evento derivara de culpa exclusiva da vítima ou não decorrera de ação ou omissão estatal (CF, art. 37, § 6o). 3. Aviada ação indenizatória em desfavor do Estado sob a imputação de falha, por ato omissivo, havida nos serviços públicos fomentados por profissionais médicos localizados em hospital da rede pública, consubstanciando a falha na imputação de negligência e imperícia durante os procedimentos médico hospitalares que foram prestados ao paciente, a responsabilidade do ente público é de natureza subjetiva por derivar a ilicitude imputada do comportamento omissivo debitado ao serviço público por não ter sido fomentado na forma do esperado e exigido, incidindo o estado em falha na prestação do serviço público (faute du service publique). 4. Emergindo a pretensão indenizatória da imputação de falha ao serviço público, portanto de ato omissivo derivado da inexatidão da prestação, a responsabilidade estatal é de natureza subjetiva, porquanto o dano decorre de falta ou falha do serviço público, ou seja, o Estado não agiu ou não agiu como esperado, daí porque sua responsabilidade somente poderá emergir se proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, ainda, de deliberado propósito de causar o evento danoso (dolo). 5. Manejada a pretensão indenizatória sob a causa de pedir de que houvera negligência e imperícia no atendimento médico prestado à parte demandante, consubstanciadas em falhas no atendimento a que fora submetida, a deflagração da responsabilidade estatal, orientada pela culpa dos profissionais médicos que a atenderam, demanda comprovação da subsistência da falha imputada e do nexo causal enlaçando-a ao desenlace, desvinculando-o de situações imponderáveis inerentes ao estado clínico da parturiente e ao fato de que sua gravidez encerrava risco. 6. Atestando o laudo pericial oficial que, diante da patologia da qual já padecia a paciente (Doença Renal Crônica – DRC), cujo quadro clínico fora agravado por circunstâncias imponderáveis consubstanciadas em complicações naturais e possíveis da doença, não subsiste sustentação para imputação de negligência e/ou imperícia no atendimento prestado, rompendo o apurado o nexo causal entre o desfecho e ato culposo imputável aos profissionais que o atenderam, obstando a germinação da responsabilidade civil estatal por ato dos agentes públicos (CC, art. 186). 7. Conquanto nefasto o infortúnio que, por infelicidade, acometera a paciente acolhida – sangramento em FAV e Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico (AVCH) –, desqualifica-se a alegação de negligência do Estado quanto ao dever de cuidado direcionado aos pacientes que estão sob sua acolhida em razão da inexistência de qualquer conduta humana apta a deflagrar o evento danoso, rompendo o nexo de causalidade indispensável à germinação da obrigação estatal, pois, em suma, derivado de causas imponderáveis decorrentes da resposta orgânica da paciente à situação deflagrada pela enfermidade que a acometera, restando por inviabilizado o aperfeiçoamento do silogismo delineado pelo artigo 186 do Código Civil para que a responsabilidade civil estatal pelo havido e o dever de indenizar os danos germinados resplandecessem. 8. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, alegando estar evidenciado nos autos o nexo causal entre o dano que experimentou e a conduta da Administração Pública. Assevera que ficou comprovada a negligência da equipe médica que deixou de prestar-lhe atendimento cauteloso, preventivo e adequado durante a realização da intervenção clínica, causando-lhe debilidade permanente no braço. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 37, § 6o, da CF, embora tenha a recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “(...) observa-se, à luz das particularidades do caso analisado, que não se pode afirmar que os profissionais (médicos, enfermeiros e assistentes) do hospital integrante da rede pública do Distrito Federal, no qual a paciente fora submetida a atendimento, tenham agido de forma desidiosa quanto ao dever de zelo e cuidado, bem como com os procedimentos adequados às especificidades requestadas pelas circunstâncias que envolviam a paciente. Ora, à luz dos elementos fáticos e probatórios colacionados aos autos, nomeadamente o estudo técnico-pericial produzido, fato é que, consoante salientado, a causa primeira, basilar e suficiente do evento danoso foram complicações naturais e previsíveis, mas irreversíveis atinentes ao agravamento da patologia da qual a paciente já se encontrava acometida. Desse modo, o nefasto evento, em verdade, decorrera de causas inoponíveis aos agentes estatais, expurgando o pretendido reconhecimento quanto aos pressupostos da responsabilidade civil do Estado” (ID. 38743137). Com efeito, para análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se: EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. INDENIZAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1381607 AgR, Relator LUIZ FUX (Presidente), DJe 1/7/2022) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029